Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732421-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RODRIGO DE JESUS SOUSA D E C I S Ã O Considerando a apresentação de novo atestado médico de 15 dias datado de 25/10/2022 em decorrência de grave acidente sofrido pelo patrono do agravado (id 40740846), reitero os termos da decisão de id 40507775 e DEFIRO o pedido de prorrogação da suspensão do curso do prazo para apresentar contrarrazões pelo período de 25/10/2022 até 08/11/2022. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora